Tribunal: TJBA
Processo: 8033655-71.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8033655-71.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SANDOVAL FERREIRA DE FREITAS Advogado(s): CARLOS MAGNO CUNHA DE CERQUEIRA, ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). DECISÃO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA INCONGRUENTE COM AS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. APLICABILIDADE DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. POSSIBILIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA DECISÃO. REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RETROATIVOS À DATA DA DEMISSÃO ILEGAL. CONSEQUÊNCIA AUTOMÁTICA DA NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM QUESTÃO. PRECEDENTES JUDICIAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. O cerne da questão refere-se a reintegração de policial militar demitido por meio de processo administrativo disciplinar, pelo fato de este ter praticado suposta tentativa de triplo homicídio ao realizar disparo de arma de fogo quando estava a paisana numa festa popular na cidade de Feira de Santana/BA, fato este ocorrido no mês de abril de 2003. 2. A motivação da decisão administrativa em sede de PAD que aplicou a pena de demissão em desfavor do Apelante baseou-se nas provas produzidas num inquérito policial, o qual fora instaurado para investigar a materialidade e autoria do recorrente em relação a tal fato. 3. Compulsando-se os autos, verifica-se, pelo acervo probatório, que o aludido inquérito policial contra o Apelante foi arquivado, tendo em vista que, pelas provas testemunhais e pela prova pericial de pólvora combusta, foi atestada, tanto pelo Ministério Público quanto pela Juízo da Vara do Júri de Feira de Santana/BA, a ausência de autoria e materialidade da suposta conduta pelo Apelante, fato este que ensejou o arquivamento do inquérito policial pelo juízo criminal da Comarca de Feira de Santana. Registre-se, que o Ministério Público à época, desclassificou o tipo penal de homicídio para lesão corporal leve, cuja pena máxima abstrata é de apenas 1 (um) ano. 4. Sendo assim, considerando que a decisão da autoridade administrativa desconsiderou as provas juntadas aos autos, o ato administrativo em questão é nulo com fulcro na “Teoria dos Motivos Determinantes”. 5. Dessa maneira, por ato contínuo, a reintegração do servidor com o pagamento dos vencimentos retroativos atualizados à data da demissão ilegal é a medida que se impõe, conforme entendimentos sedimentados por esta Corte, pelos Tribunais Pátrios e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). 6. Apelação conhecida e provida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033655-71.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante SANDOVAL FERREIRA DE FREITAS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.